Tribunal: TJSP
Processo: 2058426-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do CNJ, ou, subsidiariamente, a progressão de regime.
Progressão de regime – Impossibilidade de conhecimento – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em recurso diverso.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Ementa:
Habeas Corpus – pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do CNJ, ou, subsidiariamente, a progressão de regime.
Progressão de regime – Impossibilidade de conhecimento – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em recurso diverso.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Impetração conhecida em parte, e neste, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058426-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante AMANDA
CELUTA MASCARENHAS DE MORAES e Paciente FABIO LUIZ BARBOSA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da impetração, e nesta, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058426-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.656
2
Voto no 10.656
Habeas Corpus no 2058426-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Amanda Celuta Mascarenhas de Moraes (OAB/SP n° 210.363)
Paciente: Fabio Luiz Barbosa de Oliveira
Habeas Corpus pleito de concessão de prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação 62, do CNJ, ou, subsidiariamente, a
progressão de regime.
Progressão de regime Impossibilidade de conhecimento Via
eleita inadequada Questão a ser discutida em recurso diverso.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido,
ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Impetração conhecida em parte, e neste, denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal. Menciona-se que o
Paciente se encontra preso há mais de 10 anos, com pedido de revisão criminal em
processamento, fazendo jus a concessão da prisão albergue domiciliar. Menciona-se que
em decorrência do surgimento da recente doença transmissível COVID-19 e em face do
que decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347 e teor da
Recomendação 62/2020 do CNJ, o Paciente deve ser colocado em prisão albergue
domiciliar, pois se encaixa no grupo de risco, por sofrer de tuberculose. Salienta a
Impetrante, também, que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, eis que tem
bom comportamento carcerário, família constituída, filho menor de 12 anos, de modo que
não representa risco ao meio social.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058426-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.656
3
“considerado como Regime Semiaberto, se enquadrando nos beneficiários das
determinações de autoridades para a concessão de prisão domiciliar”. Subsidiariamente,
pugna pela aplicação de medidas adequadas de controle, previstos na legislação vigente,
como as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e, ou
alternativamente a aplicação de prisão albergue domiciliar (01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 17/18), e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 41/42).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 45/53).
É o relatório.
É o caso de conhecimento parcial da impetração, uma vez
que a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria de execução cujo
deslinde se pretende.
Com efeito, o habeas corpus tem sido utilizado
indiscriminadamente, embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir
recurso adequado, no caso, o agravo em execução, com previsão no artigo 197, da Lei no
7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O habeas
corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão em
regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058426-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.656
4
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto
No
29.486
Habeas
Corpus
no
2151224-
92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus”
n.
905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas de
Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
"O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo em vista
a incabível dilação probatória que se faria necessária ao
exame da presença dos requisitos exigidos para a concessão
das benesses legais. Ordem denegada” (STJ - 5a Turma -
Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j. 09.09.2003
DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão (progressão de
regime) é inviável nos estreitos limites do remédio constitucional.
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do art.
117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente, que cumpre pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058426-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.656
5
fechado, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;” (...)
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Destaco a Folha de Antecedentes Criminais juntadas às fls.
21/40, e as informações prestadas pelo MM. Juízo a quo, que consignou:
“O Paciente está em sua 6a execução criminal e
cumpre, atualmente, 39 anos de reclusão. As condenações deram-se por
diversos crimes de tráfico de drogas e roubos circunstanciados.
Conforme noticiado no writ, o sentenciado
cumpre pena na Penitenciária II de Presidente Venceslau (Unidade de
segurança máxima destinada exclusivamente ao cumprimento de pena no
regime fechado para presos integrantes da cúpula e organizações criminosas,
nos termos da Resolução 118 de 10/07/2013, da Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo SAP).
(...)
O histórico prisional do sentenciado, o regime de
cumprimento da pena (regime fechado em Unidade de contenção máxima) e os
crimes por ele perpetrados não permitem que seja enquadrado nos casos
mencionados na Recomendação do CNJ.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058426-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10.656
6
Ademais, não se demonstrou que as medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional sejam insuficientes ou que inexiste possibilidade de tratamento
médico adequado no local.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte da
impetração, e nesta, denego a ordem.
ELY AMIOKA
Relatora